Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-56.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
res solicitados pelo perito para conclusão do trabalho técnico - Inércia do autor e de seu patrono - Preclusão decretada pelo juízo monocrático – Sentença de improcedência - Elementos dos autos que não comprovam a presença dos requisitos legais ensejadores do benefício pretendido – Ônus da prova carreado ao obreiro - Improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001188-56.2017.8.26.0053; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Manobrista – Doença ocupacional – Perícia não realizada por ausência de apresentação dos exames complementares solicitados pelo perito para conclusão do trabalho técnico - Inércia do autor e de seu patrono - Preclusão decretada pelo juízo monocrático – Sentença de improcedência - Elementos dos autos que não comprovam a presença dos requisitos legais ensejadores do

Ementa:
Acidente do trabalho – Manobrista – Doença ocupacional – Perícia não realizada por ausência de apresentação dos exames complementares solicitados pelo perito para conclusão do trabalho técnico - Inércia do autor e de seu patrono - Preclusão decretada pelo juízo monocrático – Sentença de improcedência - Elementos dos autos que não comprovam a presença dos requisitos legais ensejadores do benefício pretendido – Ônus da prova carreado ao obreiro - Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001188-56.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILBERTO
MOREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001188-56.2017.8.26.0053 -Voto no 14.689
2
VOTO No: 14.689
APELAÇÃO No: 1001188-56.2017.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRa ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA
APELANTE: GILBERTO MOREIRA
APELADO: INSS.

Acidente do trabalho Manobrista Doença ocupacional Perícia
não realizada por ausência de apresentação dos exames
complementares solicitados pelo perito para conclusão do trabalho
técnico - Inércia do autor e de seu patrono - Preclusão decretada
pelo juízo monocrático Sentença de improcedência - Elementos
dos autos que não comprovam a presença dos requisitos legais
ensejadores do benefício pretendido Ônus da prova carreado ao
obreiro - Improcedência mantida Recurso desprovido.

A r. sentença de fls. 213/215, julgou improcedente a ação acidentária
promovida por Gilberto Moreira movida em face do INSS.
Inconformado, recorre o autor (fls. 219/224), buscando a inversão do
resultado. Em preliminar, requer a conversão do julgamento em diligência, argumentando
que não houve perícia e que há nos autos depósito efetivado pelo ente autárquico em
cumprimento à ordem do juízo de origem, quantia esta que é suficiente para realização dos
exames médicos requisitados pelo perito. Sustenta que o perito recusou-se em entregar o
trabalho técnico pericial, mesmo diante dos documentos já trazidos ao processo. Refere que
o obreiro informou que não detinha condições financeiras para arcar com a realização dos
exames e que o juízo singular determinou que a autarquia comprovasse o depósito em
quantia suficiente para a realização dos exames complementares, de acordo com
orçamentos juntados pelo autor; no entanto, o juízo exigiu caução para levantamento da
quantia ou a comprovação da realização do exame para reembolso do valor. Todavia,
mesmo salientando que não possuía condições para o cumprimento das determinações o
julgador extinguiu o processo com resolução do mérito, equivocadamente. Alega que o
apelante não pode ser penalizado por falha da rede pública e que é parte hipossuficiente.
Entende que a decisão de improcedência é nula, pois há necessidade da prova técnica e que
deve ser afastada. Requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Há notícia de agravo interposto pela autarquia, apreciado e julgado por
esta Câmara (fls. 161/170).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
A pretensão do autor lança base na alegação de que foi admitido pelo
empregador indicado no ano de 2013 e demitido em 2016, exercendo a função de
manobrista, cujas atividades acarretaram nos problemas de saúde descritos na exordial que
lhe reduzem a capacidade para o trabalho. Pretende a concessão de benefício acidentário.
Designada a perícia médica em primeiro grau, o perito não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001188-56.2017.8.26.0053 -Voto no 14.689
3
concluir seu trabalho técnico, observando a necessidade de apresentação de exames de
imagem ressonância magnética da coluna lombossacra (fls. 84).
Em decisão de fls. 96/98, a Douta Juíza singular determinou que os
exames médicos complementares solicitados pelo perito fossem custeados pelo ente
autárquico e, para o depósito da quantia necessária para a realização da ressonância, que o
autor apresentasse três orçamentos de unidades laboratoriais para realização dos exames
suplementares.
Orçados os exames, o Juízo de origem determinou que o ente
autárquico procedesse ao depósito em juízo da importância de R$ 714,00 (fls. 127/129).
O Agravo de Instrumento interposto pelo INSS não foi conhecido por
esta Câmara, por não se enquadrar a hipótese ao rol taxativo do art. 1015 do CPC/2015 (fls.
161/170).
Em cumprimento à ordem judicial, a autarquia efetuou o depósito da
quantia nos autos.
Determinou-se que o autor apresentasse os exames no prazo deferido
pela magistrada (fls. 183).
Diante da inércia da autoria, nova oportunidade foi deferida pelo juízo
(fls. 186).
Só então, o autor requereu o levantamento do depósito.
A MMa Juíza houve por bem em determinar a expedição do mandado
de levantamento, mediante caução (fls. 195).
Decorrido o prazo para prestação de caução, determinou-se que o
autor apresentasse os exames complementares, sob pena de preclusão da prova (fls. 200).
Em razão da inércia da parte interessada, a realização do exame
complementar foi tida como preclusa, determinando-se o retorno ao perito (fls. 203)
O perito não pode concluir quanto a existência ou não da doença ou
incapacidade relacionada ao trabalho, uma vez que os exames atuais não foram trazidos aos
autos (fls. 206).
As partes foram instadas a se manifestar a respeito; o autor apresentou
suas ponderações e requereu que o julgador, a seu critério, determinasse um local para
realização do exame ou indicasse alguma alternativa para a realização da ressonância (fls.
211); já o INSS pugnou pela improcedência (fls. 212).
Ora, a providência para a realização do exame complementar competia
ao autor.
Aliás, houve o depósito nos autos de quantia suficiente para a
realização do exame como, inclusive, vindicado pelo obreiro, sendo certo que, determinada
a prestação de caução, o autor quedou inerte, sem apresentar qualquer justificativa ou
manifestação.
Note-se que somente veio aos autos a manifestação do obreiro após a
decisão que tornou preclusa a prova.
O perito judicial nomeado não pode concluir seu trabalho somente
com os exames juntados ao processo, sendo certo que não foi possível aferir o atual estado
de saúde do segurado sem a apresentação de exames recentes.
Temos, portanto, que o obreiro apenas manifestou-se nos autos após a
provocação do judiciário e depois de tornada preclusa a prova.
Diante da ausência de exames complementares recentes solicitados
pelo perito e já advertido das consequências de sua inércia, a conclusão do laudo foi
inviabilizada e, por certo, competia ao autor comprovar os fatos por ele alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001188-56.2017.8.26.0053 -Voto no 14.689
4
É dizer que o segurado não trouxe aos autos qualquer documento ou
relatório médico atual que pudesse comprovar sua alegação, ou seja, exames atuais que
servissem de base para que o perito pudesse embasar seu parecer técnico.
Desse modo, de fato, se tornou preclusa a prova ordenada pela juíza
singular.
No caso em epígrafe, ficou efetivamente prejudicada a perícia por
inércia da parte interessada e de seu patrono, de modo a impossibilitar a confirmação do
binômio incapacidade laborativa - nexo causal, relativamente aos males reclamados na
peça inaugural.
Reitero que a prova técnica era de suma importância para o escorreito
deslinde da causa.
Porém, diante da frustração da perícia determinada pela inércia da
parte autora, temos que as provas dos autos se revelam insuficientes para comprovar o
alegado na petição inicial.
Isto porque, a preclusão da prova determinada implicou na
inviabilidade da perícia designada pelo juízo de origem, essencial para o adequado deslinde
do feito, acarretando no consequente julgamento do feito em desfavor do apelante, uma vez
que a ele incumbia o ônus de demonstrar a presença de moléstia incapacitante (atual) e
decorrente de acidente do trabalho.
Como se sabe, a prova pericial é imprescindível para a constatação ou
não da incapacidade laborativa, bem como o aferimento do nexo etiológico com o trabalho.
Assim, no caso vertente, o descaso do obreiro revela que ele não se desincumbiu do ônus
de provar o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de
2015.
Nem se diga que a parte era hipossuficiente, posto que os exames
foram custeados pelo ente autárquico que efetuou depósito judicial nos autos, porém a
quantia não foi levantada, justamente pela inercia da autoria que deixou de prestar caução
ou de manifestar sua irresignação contra tal medida determinada, no momento oportuno.
Relembre-se que somente depois de tornada preclusa a prova o autor
manifestou-se nos autos pleiteando que o julgador “a seu critério” apontasse “outra
alternativa” que entendesse “possível para os devidos fins de direito” (fls. 211).
E, como aludido, a providência era do autor e não do judiciário o ônus
da prova.
Preclusa a prova, outro não pode ser o deslinde do feito, que não o
julgamento de improcedência.
Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
PROVA
PERICIAL PRECLUSÃO NÃO REALIZAÇÃO
POR AUSÊNCIA E INÉRCIA DA PARTE -
Situação em que, muito embora em matéria
infortunística, a incapacidade laborativa do obreiro,
em regra, deva ser aferida pela perícia médica, aqui,
claramente, esta não se realizou por inércia do autor
- Apelo desprovido. (Apelação Cível n. 462.972.5/3
- 17a Câmara de Direito Público rel. Des.
ANTONIO
MOLITERNO
v.
4.959
DOJ
29.04.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001188-56.2017.8.26.0053 -Voto no 14.689
5
Nem se diga que a ausência de elementos suficientes para o
julgamento seria, agora, motivo suficiente para a conversão do julgamento em diligência
com o intuito de aferir a caracterização do nexo causal e configuração de incapacidade
laborativa, visto que, como já aludido, a perícia técnica oficial, clara e segura, nas ações
acidentárias é prova fundamental para o escorreito deslinde da causa, mas, se por culpa da
parte interessada, a mesma não se concretizou de maneira adequada, forçoso reconhecer-se,
então, que não houve comprovação inequívoca do direito pleiteado na petição inicial, cujo
ônus, como dito, é do autor, devendo arcar com o gravame decorrente da sua inércia.
É dizer que caberia ao apelante comprovar o binômio incapacidade
laborativa - nexo causal, não tendo, porém, desincumbido de seu ônus probatório, advindo,
por consequência o julgamento de mérito e, ausente a comprovação de seu direito, correto
o decreto de improcedência do pedido formulado na exordial.
Diante desse quadro, tendo em vista que o autor não se desincumbiu
do ônus de provar o alegado em sua petição inicial, salientando que a existência de lesão
ou doença ocupacional incapacitante e definitiva decorrente de acidente do trabalho é fato
constitutivo do direito ao recebimento de benefício acidentário (Código de Processo Civil
de 2015, artigo 373, inciso I), impõe-se a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator